Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-36.2025.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012402-36.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO COSTA CHAGAS - CPF: 026.160.653-04 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ALVES FERNANDES - CPF: 090.312.596-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO A RAIMUNDO NONATO COSTA CHAGAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES FIRMES E HARMÔNICOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERSÃO DEFENSIVA. INFORMANTES COM VÍNCULO FAMILIAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO JÁ APLICADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando a existência de contradições nos depoimentos dos policiais militares e a prevalência da tese de flagrante forjado apresentada por informantes. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 para o aumento da pena-base em decorrência da valoração negativa dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente em depoimentos de policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em contraposição à tese de flagrante forjado amparada por declarações de familiares do réu; e (ii) definir se há interesse recursal no pedido de aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial, que atestou a apreensão de 31,49 g de pasta base de cocaína dividida em 15 porções, somados aos depoimentos coerentes dos agentes de segurança pública.

5. Os depoimentos prestados por policiais militares ostentam presunção de legitimidade e consubstanciam meios idôneos de prova para embasar a condenação, especialmente quando harmônicos com a dinâmica dos fatos, que incluiu a tentativa de fuga e a destruição do aparelho celular pelo réu no momento da abordagem. Eventuais divergências sobre aspectos periféricos não retiram a credibilidade dos relatos.

6. A versão absolutória fundamentada em suposto flagrante forjado, sustentada apenas por informantes com vínculo afetivo com o réu (esposa e cunhada), carece de força probatória para desconstituir os elementos incriminadores, dada a ausência de provas independentes.

7. O pedido de readequação da pena-base não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal. A sentença de primeiro grau já utilizou a exata fração matemática de 1/6 requerida pela defesa para exasperar a sanção na primeira etapa da dosimetria, inexistindo utilidade prática no provimento postulado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal, não sendo desconstituídos por declarações isoladas de informantes com vínculo afetivo com o réu. 2. Carece de interesse recursal o pedido de aplicação de fração de aumento na pena-base que já foi adotada pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raimundo Nonato Costa Chagas
(id. 347323850) contra a sentença proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na mesma sentença, o corréu Robson Alves Fernandes restou absolvido (Id. 336870941).

Em suas razões recursais (Id. 347323850), a defesa pleiteia, no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, que os depoimentos dos policiais militares são contraditórios entre si e não servem para basear o decreto condenatório, devendo prevalecer a versão apresentada pelas informantes (esposa e cunhada do réu), que alegam que a droga foi “plantada” no local.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base decorrente da valoração negativa dos maus antecedentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória, ressaltando a validade da prova policial e o acerto da dosimetria (Id. 350333876).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Nonato Costa Chagas contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
pelos seguintes fatos narrados na denúncia (id. 336870857):

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/05/2025, por volta das 16h00min, na Rua B-1, Bairro Pedra 90, nesta cidade, os denunciados RAIMUNDO NONATO COSTA CHAGAS e ROBSON ALVES FERNANDES foram presos em flagrante delito por trazerem com eles e transportarem 15 (quinze) porções, com massa de 31,49 g (trinta e uma gramas e quarenta e nove centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 193858065.

São dos autos que, na data e horário supracitados, após receber denúncias de que no referido imóvel estava ocorrendo o tráfico de drogas, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde se deparou com RAIMUNDO, que utilizava tornozeleira eletrônica, passando algo a ROBSON, que estava na motocicleta, cor prata, placa QBI1J02. Ao perceber que seria abordado, RAIMUNDO correu para o interior do imóvel, e na parte do fundo, intencionalmente, quebrou seu aparelho celular, em cumprimento à determinação da facção criminosa 'Comando Vermelho', que assim determina aos seus membros diante da iminência de abordagem policial, ao passo que arremessou um pote de cor branca, em direção a um córrego.

Diante da justa causa, os policiais adentraram no local, e abordaram RAIMUNDO, e, em revista, apreenderam em seu bolso, um invólucro contendo uma porção de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, e 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branca, e, próximo dos pés ROBSON, mais duas pedras da mesma droga, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, e 1 (um) aparelho celular, marca LG, cor cinza. No pote lançado por RAIMUNDO, apreendeu-se mais nove porções de pasta base de cocaína, embaladas e já prontas para a venda (Termo de Apreensão, ID 193858052). Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. Por fim, destaca-se que RAIMUNDO é multirreincidente específico, registrando nesta Comarca 1 (um) Executivo de Pena (Autos 2000057-29.2019.8.11.0036), contendo duas condenações, uma por tráfico de drogas, e outra por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado, latrocínio e corrupção de menores.”.

Após regular instrução sobreveio a sentença que condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na mesma sentença, o corréu Robson Alves Fernandes restou absolvido (Id. 336870941).

Pois bem.

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que os depoimentos dos policiais miliares são contraditórios em relação a dinâmica da apreensão e que a versão das informantes, Gabriela e Tamires, esposa e cunhada, de que a droga foi “plantada” deveria prevalecer.

A pretensão, contudo, não prospera.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 336869471), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 336869477), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 336869467), e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial Preliminar n. 511.3.10.9151.2025.025805-A01 (Id. 336869468), que atesta de forma positiva para a presença de cocaína (na forma de pasta base).

Já a autoria, embora negada pelo apelante em juízo, restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente, alicerçado nos depoimentos coesos dos policiais militares e na dinâmica fática do flagrante.

Ouvida em Juízo (id. 336870934), a testemunha Valdivino Ferraz Filho, policial militar, relatou que realizava rondas na Rua B1 quando presenciou Raimundo — proprietário da residência e usuário de tornozeleira eletrônica — entregando entorpecentes a Robson, que se encontrava em uma motocicleta prata, circunstância que motivou a abordagem policial. Acrescentou que, ao perceber a aproximação da viatura, Raimundo correu para o interior da residência e arremessou um objeto. Narrou, ainda, que o referido indivíduo quebrou intencionalmente o aparelho celular, comportamento que, segundo afirmou, é recorrente entre pessoas envolvidas com o tráfico de drogas vinculado ao “Comando Vermelho”. Esclareceu que não participou da perseguição nem da apreensão dos entorpecentes, pois permaneceu na contenção de Robson, enquanto seu parceiro, Sargento Jorge, realizou a perseguição pelos fundos do imóvel. Informou, ademais, que Robson declarou ser usuário e afirmou ter ido ao local apenas para adquirir “algumas pedrinhas” antes de seguir viagem, mantendo postura respeitosa durante a abordagem. Destacou que, de forma enfática, Robson afirmou estar adquirindo drogas de Raimundo, embora tenha posteriormente, já no interior da viatura, alterado parte de suas declarações.

No mesmo sentido, a testemunha Rogério do Monte Pires, também policial militar, relatou que o fato ocorreu em 12 de maio de 2025, no bairro Pedra 90, durante patrulhamento em uma área de barracos situados à beira do rio. Afirmou que, durante a ronda, avistou Raimundo, igualmente utilizando tornozeleira eletrônica, entregando algo a Robson, que se encontrava em uma motocicleta. Segundo narrou, ao perceber a aproximação policial, Raimundo correu para o interior do barraco e tentou fechar a porta, sendo então ouvidos ruídos semelhantes a objetos sendo quebrados ou arremessados. Relatou que a equipe realizou o adentramento no imóvel e abordou Raimundo nos fundos, próximo à margem do rio, destacando que o barraco, construído com paletes e madeira, era aberto e permitia ampla visualização da área externa. Acrescentou que Raimundo teria arremessado uma quantia em dinheiro atrás de um fogão ou mesa, bem como lançado um recipiente contendo droga nas proximidades do rio. Informou não se recordar do valor exato do dinheiro apreendido nem de eventual material encontrado nos bolsos do abordado. Esclareceu que o recipiente era de cor branca e continha pequenos papelotes prontos para distribuição, possivelmente de cocaína ou pasta base. Por fim, afirmou que Raimundo também teria quebrado ou arremessado o aparelho celular durante a ação policial, ressaltando que Robson portava R$ 50,00 em mãos e declarou ser usuário, afirmando que estava no local para adquirir droga de Raimundo, o que, em seu entendimento, corroborava a prática de comercialização de entorpecentes no local.

Embora a defesa tente descredibilizar a prova acusatória apontando pequenas inconsistência secundárias, tais como quem exatamente recolheu o pote com a droga, menção ao recebimento prévio de informações, ou o local exato onde o dinheiro apreendido caiu, tais alegações, não ostentam força para macular a idoneidade da prova.

Pequenas imprecisões quanto a aspectos secundários revelam-se absolutamente naturais, porquanto inerentes à falibilidade da memória humana, sobretudo quando consideradas a dinâmica célere e estressante de uma perseguição policial, bem como o lapso temporal decorrido até a inquirição, realizada aproximadamente cinco meses após os fatos.

O que releva para a formação da convicção judicial é a coerência no núcleo essencial do fato típico: a entrega da substância, a fuga, a tentativa de destruição de provas (quebra do celular) e o efetivo descarte da droga fracionada. Sobre esses pontos, os policiais foram uníssonos.

Como se observa, os depoimentos dos agentes públicos revelam-se dotados de credibilidade, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique eventual interesse em imputar falsamente a prática delitiva ao réu.

Ademais, em seu interrogatório, o recorrente não apresentou justificativa plausível capaz de infirmar a atuação dos policiais militares, tampouco indicou a existência de qualquer relação prévia ou circunstância concreta que pudesse sugerir eventual intuito de prejudicá-lo, como a alegada implantação de entorpecentes ou outra conduta irregular.

A situação atrai a incidência do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT):
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Em contrapartida, a versão absolutória apresenta-se totalmente isolada.

A alegação de flagrante forjado, apresentada pelas informantes Tamires e Gabriela (cunhada e esposa do réu), respectivamente, não encontra qualquer respaldo em provas independentes, somando-se a isso o vínculo afetivo existente, o qual impõe a devida cautela na valoração de seus relatos.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
(como “trazer consigo” ou “ter em depósito”). Assim, as 15 porções de pasta base de cocaína, devidamente individualizadas e prontas para comercialização, aliadas ao dinheiro apreendido e ao contexto do flagrante, não deixam dúvidas sobre a destinação mercantil.

Logo, a pretensão absolutória mostra-se totalmente improcedente, visto que o conjunto probatório é robusto, coeso e não deixa margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido subsidiário, a defesa postula a readequação da pena-base, requerendo expressamente a
“aplicação da fração de 1/6 pela valoração negativa dos maus antecedentes”
.

Trata-se de pedido vinculado a primeira fase da dosimetria da pena; no entanto, o pleito defensivo carece de interesse recursal, por consistir em providência já adotada pela magistrada de origem.

A pena mínima do delito de tráfico é de 05 anos de reclusão, o que equivale a 60 meses; ao incidir a fração de 1/6 sobre 60 meses, obtém-se 10 meses.

Na sentença (Id. 336870941), a magistrada
a quo
elevou a pena-base exatamente de 5 (cinco) anos para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Portanto, a julgadora operou a majoração na precisa fração matemática agora requerida.

Desta feita, inexistindo utilidade prática no provimento jurisdicional postulado neste ponto razão pela qual
não conheço do pedido subsidiário de revisão da dosimetria na primeira fase.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da PGJ, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
mantendo-se integralmente a sentença condenatória em relação a Raimundo Nonato Costa Chagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026